Tribunal: TJSP
Processo: 2282732-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alegação de omissão – Prequestionamento do art. 205 do Código Civil – Parcial acolhimento – Presença de figura que merece esclarecimento – Celeuma sobre conflito aparente de normas pertinentes à distinção da prescrição da pretensão de reparação de responsabilidade contratual e aquiliana – Causa de pedir remota e próxima representada pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alegação de omissão – Prequestionamento do art. 205 do Código Civil – Parcial acolhimento – Presença de figura que merece esclarecimento – Celeuma sobre conflito aparente de normas pertinentes à distinção da prescrição da pretensão de reparação de responsabilidade contratual e aquiliana – Causa de pedir remota e próxima representada pela denúncia de violação do direito de marca – Adoção do princípio da especialidade como mecanismo de hermenêutica – Definição de prazo de extinção em cinco anos – Retificação textual – Manutenção de todas as demais proposições e do resultado negativo – Saneamento do vício – Recurso acolhido parcialmente

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000937810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A., são embargados JACINTO
ANTONIO RIBEIRO, MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA RIBEIRO e SHELL
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44.806
2
Voto no 44.806
Embargos de Declaração no 2282732-59.2019.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo (Foro Central) 40a Vara Cível
1a Instância: Autos no 0009745-95.2010.8.26.0020
Embargante: Raízen Combustíveis S. A.
Embargados: Jacinto Antonio Ribeiro e Maria Conceição Aparecida
Ribeiro
VOTO DO RELATOR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Alegação de omissão
Prequestionamento do art. 205 do Código Civil Parcial
acolhimento

Presença
de
figura
que
merece
esclarecimento
Celeuma sobre conflito aparente de
normas pertinentes à distinção da prescrição da pretensão
de reparação de responsabilidade contratual e aquiliana
Causa de pedir remota e próxima representada pela
denúncia de violação do direito de marca
Adoção do
princípio
da
especialidade
como
mecanismo
de
hermenêutica Definição de prazo de extinção em cinco
anos
Retificação textual
Manutenção de todas as
demais proposições e do resultado negativo Saneamento
do vício Recurso acolhido parcialmente

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos para
enfrentar Acórdão (fl. 2.162 Autos no 2282732 59.2019.8.26.0000
Agravo de Instrumento), verifico que o recurso está em termos, porque
preenche o pressuposto de tempestividade (fl. 2.178
Autos no
2282732 59.2019.8.26.0000
Agravo de Instrumento
data da
intimação do recorrido acerca do ato do triunvirato (art. 1.003, “caput”,
CPC)1, na pessoa de seus advogados, mediante a sua disponibilidade no
Diário da Justiça Eletrônico (art. 4o, § 3o, Lei no 11.419, de 19 de
1 “... Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os
advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública
ou o Ministério Público são intimados da decisão...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44.806
3
dezembro de 2006)2, conforme certidão de publicação (art. 272,
“caput”, 2a parte, CPC)3 exarada pela Secretaria Judiciária, em 30 de
setembro de 2.020 e fl. 01, deste sucedâneo da autenticação eletrônica
do protocolo assinado digitalmente pelo Doutor Tiago Cardoso
Vaitenkunas Zapater, constante dos Dados do Certificado no
29640037850 ínsito no campo “Propriedades” em 07 de outubro de
2.020, às 17:58:58, segundo contagem (art. 219, CPC)4 do prazo (art.
1.023, “caput”, CPC)5 e encontram fundamento legal para o seu
cabimento, pois a eventual nova decisão deve limitar-se à correção de
obscuridade, ambiguidade, contradição, erro material ou omissão, ou
ainda, em aplicação mitigada, com caráter extensivo, para qualquer caso
de nulidade “ipso facto” e de pleno direito e até mesmo,
prequestionamento para o juízo de admissibilidade dos recursos
extraordinário e especial, sob a égide dos requisitos impostos pelo inciso
2 “... Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico,
disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos
judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como
comunicações em geral.
§ 1o ...
§ 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico...”
3 “... Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as
intimações pela publicação dos atos no órgão oficial...”
4 “... Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz,
computar-se-ão somente os dias úteis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos
processuais...”
5 “... Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição
dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e
não se sujeitam a preparo...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44.806
4
II (art. 489, § 1o, IV e VI, CPC)6 do art. 1.022 da Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, que dita:
“... Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I - ...
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - ...
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão
que:
I - ...
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o...” (original não grifado)
Aponta o agravado a ocorrência de omissão, porque
há necessidade de expressa manifestação sobre o prazo prescricional
decenal, por ser hipótese de reparação civil contratual, na forma do art.
205 do Código Civil, pretendendo também prequestionar, nos termos do
Enunciado da Súmula no 98 do Superior Tribunal de Justiça.
6 “... Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - ...
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - ...
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador...
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44.806
5
Trouxe jurisprudência.
Requer sejam acolhidos os presentes embargos
declaratórios.
Resposta (fls. 12/16) do par de agravantes.
É o sucinto relatório.
Os
Embargos
de
Declaração
comportam
acolhimento parcial.
Assiste razão à denúncia da figura omissiva e,
portanto, cabe à apreciação e julgamento da questão trazida a lume e
doravante se tece a seguinte consideração para fazer parte componente
do acórdão, conforme explanação abaixo:
“... De chofre, absolutamente, correto que a
celeuma sobre o conflito aparente de normas pertinentes à distinção da
prescrição à pretensão de reparação, de ordem contratual reger-se-á pela
fórmula genérica (art. 205, CC)7 em cotejo com a responsabilidade
aquiliana (art. 206, § 3o, V, CC) encontram soluções em precedentes
sedimentados pelo Excelso Superior Tribunal de Justiça que
estabelecem orientação, diga-se de passagem, sem força vinculante,
constante nos autos no 1.280.825-RJ (2011/0190397-7) dos Embargos
de Divergência em Recurso Especial de Relatoria da Excelentíssima
Ministra Nancy Andrighi, julgado em 27 de fevereiro de 2.019 e dos
autos no 1.281.594-SP (2011/0211890-7) dos Embargos de Divergência
em Recurso Especial de Relatoria do Excelentíssimo Ministro Felix
Fischer, julgado em 15 de maio do mesmo ano.
Todavia, denota-se claramente a especificidade do
7 “... Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado
prazo menor...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44.806
6
elemento da ação representado pela causa de pedir remota e próxima
(art. 319, III, CPC)8 contida na petição inicial dirigido à violação do
direito de marca que é regulado por regras próprias de proteção, existe
definição de outro lapso temporal, consoante art. 225 da Lei no 9.279,
de 14 de maio de 1996, a saber:
“... Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação
para reparação de dano causado ao direito de propriedade
industrial...” (dísticos inéditos)
Consequentemente, há que se prestigiar o princípio
da especialidade da fonte em antinomia com o paradigma geral,
segundo dogma de hermenêutica contido no provérbio jurídico “Lex
specialis derogat legi generali” (Norma especial afasta a incidência da
norma geral), aliás, por ser o sistema da propriedade industrial um
conjunto de ditames particulares em cotejo com o Direito Privado
inserto no Código Civil, devem prevalecer todas as matérias daquele em
confronto aparente com este, por não ser hipótese justificável a
preterição de dogmática que constitui fundamento irretorquível do
Estado Democrático de Direito a obediência irrestrita ao sistema
normativo, não se franqueando ao desejo de quem quer que seja,
cumprir esta regra e desprezar aqueloutra, sobretudo aos Operadores,
cabendo plena vigência à ordem enquanto viger (art. 2o, “caput”, Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro), sob a pena da derrocada da
segurança jurídica, com esteio no art. 8o do Compêndio Adjetivo, que
reza:
8 “... Art. 319. A petição inicial indicará:
I - ...
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44.806
7
“... Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o
juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência...” (negritos e subscritos genuínos)
Se não bastasse a clara previsão legal, a construção
jurisprudencial sedimenta este posicionamento, estabelecendo padrão
para a segurança jurídica e a uniformidade de decisões (art. 926,
“caput”, CPC)9, segundo julgados desta Excelsa Corte Bandeirante e
Súmula no 14310 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que já
vaticinam a determinação a ser selecionada colegiadamente, relevando-
se postura mais condizente com o dever atribuído à prestação
jurisdicional (art. 139, II, CPC)11, em atenção ao princípio da economia
e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF), cujas ementas seguem
abaixo:
1047576-12.2013.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Marca
Relator(a): Ricardo Negrão
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
9 “... Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente...”
10 “... Prescreve em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca
comercial. Referências: CC/1916, art. 178, § 10, IX. Lei n. 5.772/1971, art. 59.
Precedentes: REsp 10.564-SP (3a T, 26.11.1991 DJ 09.03.1992) REsp 19.355-MG
(2a S, 28.10.1992
DJ 1o.02.1993) REsp 26.752-SP (4a T, 15.06.1993
DJ
09.08.1993) REsp 34.983-SP (4a T, 13.12.1993 DJ 21.02.1994) Segunda Seção,
em 14.06.1995 - DJ 23.06.1995, p. 19.648..”
11 “... Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:
I - ...
II - velar pela duração razoável do processo...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44.806
8
Data do julgamento: 25/02/2019
Data de publicação: 28/02/2019
Ementa: PRESCRIÇÃO Pretensão da autora à abstenção do uso
da expressão "tip top" em marca, título de estabelecimento,
domínio, ou qualquer meio que resulte em exposição de termo
semelhante ao público consumidor
Aplicação do prazo geral
vigente na data dos fatos (CC/02, art. 205, conforme art. 6o, septies,
3, da Convenção de Paris, com a redação dada pela Revisão de
Estocolmo, em 1967)
Elementos existentes nos autos que não
permitem aferir quando a autora tomou conhecimento da suposta
violação
Prescrição inocorrente
Questão preclusa, pois já
examinada em agravo de instrumento precedente
Apelação
improvida MARCA Notificação extrajudicial para que ré se
abstivesse de utilizar a expressão "tip toe", pois estaria violando
o direito de marca da
demandante
("tip
top")

Decurso
de cinco anos entre a notificação e o ajuizamento da ação

Supressio inocorrente, pois inexistente prévia relação contratual
entre
as
litigantes

Inibitória
procedente

Apelação
improvida MARCA "Tip Top" x "Tip Toe"
Pretensão da
autora de que ré se abstenha de utilizar a qualquer título a
expressão "tiptoe"
Empresas que atuam em ramos negociais
semelhantes
Existência de indícios que depõem em favor
do direito de precedência da recorrida em relação ao registro da
expressão "tip top" Expressão que, embora faça uso de radicais
que isoladamente possam ser tidos como comuns, resulta em
expressão peculiar ("tip top"), com reprodução visual e fonética
muito próxima à utilizada pela agravante ("tiptoe") Extensão da
proteção ao domínio (art. 1o, parágrafo único, da Resolução
GI.br/RES/2008/008/P)

Violação
do direito marcário
da
demandante
Inibitória procedente
Apelação improvida
DISPOSITIVO: negam provimento.
2156025-80.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Marca
Relator(a): Edson Luiz de Queiróz
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/11/2018
Data de publicação: 29/11/2018
Ementa: Agravo de instrumento. Obrigação de fazer e não fazer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44.806
9
c.c danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Incidente
de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência contra
decisão
que
afastou prescrição da pretensão executória.
1.Requerimento da agravante dos benefícios da gratuidade de
justiça. Elementos dos autos que sustentam a rejeição. Agravante
que dispõe de imóvel e veículo próprios; cotas em empresas.
Profissional de nível superior, com presunção de percepção de
rendimentos compatíveis, sem provas em sentido contrário.
Condições de recolhimento de custas e despesas processuais sem
prejuízo do sustento. 2.Alegação de que ao caso se aplica
a prescrição prevista no art. 206, §3o, V, do C.C. Súmula 150, STF.
Execução com mesmo prazo prescricional da ação manejada. Lei
especial prevalece sobre lei geral. Reparação de dano causado
ao direito de propriedade industrial. Aplicação do disposto no art.
225, da Lei 9.279/96. Prescrição quinquenal. Agravo não provido.
0154845-69.2009.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Marca
Relator(a): Rui Cascaldi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/03/2015
Data de publicação: 04/03/2015
Ementa: SENTENÇA Decisão que considerou a revelia da ré,
impossível de ser apurada em face da sobreposição dos protocolos
na peça de defesa Hipótese, no entanto, de presunção de
veracidade relativa, reputando-se verdadeira apenas a matéria de
fato, excluídas as questões de direito- Caracterização que não
acarreta necessariamente o acolhimento do pedido tal como
formulado
na
inicial
Sentença
fundamentada
em
prova
documental inequívoca produzida pela autora dos fatos por ela
alegados, reconhecidos pelo juízo como concorrência desleal a
autorizar a procedência do pedido cominatório formulado
Tempestividade da peça contestatória irrelevante Sentença
devidamente fundamentada, não na presunção do art. 319 do
CPC, mas em provas documentais trazidas aos autos, bem como
em teses jurídicas adotadas pelo julgador, não havendo que se
falar em cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da
lide Dilação probatória, ademais, desnecessária - Nulidade
inexistente Preliminares rejeitadas. ILEGITIMIDADE "AD

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44.806
10
CAUSAM" - Propriedade industrial Exclusividade na utilização
de marca registrada pela autora Imputação à ré de utilização
indevida
desta,
sem
autorização,
em
ofensa
ao direito de propriedade da autora Possibilidade em abstrato que
justifica a sua posição no polo passivo da ação Condições da ação
que devem ser verificadas mediante análise abstrata dos fatos
narrados na inicial Ocorrência ou não da situação apresentada é
questão de mérito a ser com ele resolvida - PRESCRIÇÃO -
Questão a ser apreciada até mesmo de ofício pelo juiz - Art. 219, §
5o, do CPC Pedido cominatório de abstenção de uso pela ré
da marca registrada pela autora - Prazo decenal geral previsto no
art.
205
do
novo
Código
Civil,
considerada
a
regra
de direito intertemporal estabelecida no seu art. 2.028 - Alteração
contratual que adotou a expressão "Tupi" no nome empresarial da
ré realizada ainda na vigência do código revogado, em janeiro de
2000 Hipótese em que quando da entrada em vigência do código
atual ainda não havia se passado mais da metade dos prazos
estabelecidos no art. 177 do diploma revogado, independentemente
da
natureza
jurídica
dos direitos de propriedade industrial,
se direito real ou pessoal Prazo decenal não consumado -
Pretensão indenizatória - Prazo quinquenal - Art. 225 da lei no
9.279/96 - Súmula 143 do Superior Tribunal de Justiça -
Prescrição consumada apenas no tocante às parcelas anteriores
aos cinco anos que antecederam à propositura da ação - Obrigação
de abster-se que é continuada Recurso da ré provido em
parte. PROPRIEDADE INDUSTRIAL "Tupi" - Exclusividade na
utilização de marca registrada pela autora Ré que dela se utiliza
para compor o seu nome, "Rádio Tupi AM Ltda", no mesmo ramo
de atividade, se locupletando do esforço alheio - Ofensa
ao direito de propriedade da
autora
-
Lei
de Propriedade Industrial que garante a propriedade da marca e
uso exclusivo no território nacional àquele que obtiver o seu
registro (art. 129), na classe correspondente à sua atividade, não se
exigindo a notoriedade da marca para esta proteção, apenas para
demais classes, o que não é o caso Hipótese, ademais, em que a Lei
n. 8.934/94 confere proteção ao nome empresarial como
decorrência automática do arquivamento dos atos constitutivos de
firma individual e de sociedades, ou de suas alterações - Proteção
que se estende a todo o território nacional - Nome empresarial
registrado em qualquer Junta Comercial que goza de proteção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44.806
11
nacional
Irrelevância
de
eventual
notoriedade
do
nome
empresarial Abstenção de uso, a qualquer título, inclusive com
denominações de fantasia, de qualquer nome ou signos que se
confundam com o nome Tupi e com as marcas "Super Rádio
Tupi" e "Radio Tupi", de titularidade da autora, mantida
Cominação de multa diária fixada em R$ 3.000,00 Valor mantido,
eis que suficiente para atingir a sua finalidade Dano material que é
consequência lógica do locupletamento da ré Indenização devida -
Valor a ser apurado em liquidação por arbitramento, observado o
prazo
prescricional
quinquenal
a
limitar
a reparação aos cinco anos anteriores à propositura da ação até a
cessação do uso indevido da marca, bem como o disposto nos arts.
208 e 210 da Lei no 9.279/96 - Benefícios que o prejudicado teria
auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou benefícios que
foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou remuneração
que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela
concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o
bem Dano moral - Entendimento pacífico de que a pessoa jurídica
pode ser vítima de dano moral - Súmula 227 do C. STJ - Prejuízo
resultante da indevida utilização da marca alheia se verifica "in re
ipsa" Indenização a esse título que deve levar em conta não haver
prova de maiores danos à imagem da autora que os presumidos,
bem como que a compensação deve se dar apenas pelos
5 anos anteriores à propositura da ação - Valor arbitrado em R$
100.000,00 - Litigância de má-fé não verificada pelo simples
exercício do direito de defesa, constitucionalmente protegido Ação
procedente em parte - Recursos providos em parte.
0144770-68.2009.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Marca
Relator(a): Ana Lucia Romanhole Martucci
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/08/2014
Data de publicação: 18/08/2014
Ementa: ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. Alegação de
violação de marca e nome empresarial. Inexistência nulidade na
sentença.
Não
configurada
omissão.
Reconhecimento
da prescrição do pedido de abstenção de uso de nome empresarial.
Aplicável
o
prazo
do
Código
de
1916:
15 anos entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44.806
12
ausentes. Prescrição do pedido de indenização por danos morais e
materiais. Inteligência do artigo 225 Lei de Propriedade Industrial.
Abstenção de uso de marca procedente. Marcas semelhantes e
mesma área de atuação de autora e rés. Anterioridade do registro
da requerente. Possibilidade de confusão do consumidor e de
concorrência desleal. Recursos desprovidos.
Então, passa-se somente a seguinte retificação
textual e doravante se leia, literalmente (sic):
Fl. 2.169 - § 2o: “... o vencimento dar-se-ia em 26
de maio de 2.015 (terça-feira), considerando...”
Em arremate, nada mais a acrescentar, mantém-se
todas as demais proposições e o mormente o resultado negativo...”
À vista de tudo o quanto fora exposto, pelo meu
voto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração.
SALLES ROSSI
Relator